Tribunal: TJES
Processo: 5000430-15.2024.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2024-11-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000430-15.2024.8.08.0069

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ANANIAS AGUIAR DE SOUZA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES

RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso não conhecido por não preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE DECISÃO COLEGIADA. OMISSÃO QUANTO À INCLUSÃO DOS ADICIONAIS NOTURNO E POR TEMPO DE SERVIÇO NA BASE DE CÁLCULO DAS HORAS EXTRAS. OMISSÃO EXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL JULGADA PROCEDENTE.

1. Trata-se, no caso, de julgamento colegiado que deu provimento ao recurso da parte autora e reconheceu o direito de inclusão da gratificação de insalubridade na base de cálculo para as horas extras devidas ao servidor. Todavia, em embargos de declaração, argumenta o recorrente que se deixou de consignar no
decisum
a respeito da inclusão das demais rubricas relativas a benefícios recebidos com habitualidade (como, por exemplo, insalubridade, adicional noturno e adicional por tempo de serviço).

2. Sabidamente, os embargos declaratórios buscam a integração do julgado, quando padeça este de deficiências internas, seja por furtar-se à elucidação de pontos controvertidos relevantes (omissão), por levantar premissas e conclusões conflitantes entre si (contradição) ou por apresentar proposições incompreensíveis ou de difícil discernimento (obscuridade), capazes de nublar a correta assimilação do silogismo decisório. Sob a égide do novo CPC, também podem ser arvorados para a corrigenda de erro material, consoante o seu artigo 1022, III.

2. Analisando detidamente os autos, constata-se a existência de possível contradição ou omissão na decisão colegiada, vez que, apesar de restar consignado na fundamentação que as horas extras devem ser calculadas sobre a
remuneração
do servidor, o dispositivo determina que o apenas a inclusão da gratificação de insalubridade na respectiva base de cálculo, sendo omissa em relação às demais rubricas.

3. Em razão da omissão/erro material apontada, promova-se a retificação do acórdão na forma abaixo.

Onde se lê:

(6). Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para REFORMAR a sentença objurgada, a fim de julgar procedentes os pedidos autorais, para
condenar o Município requerido ao pagamento da diferença de horas extras
, calculando o valor devido com inclusão da gratificação de insalubridade na respectiva base de cálculo, abatendo os valores já pagos. Para o período devido (i) até dezembro/2021, haverá a incidência da correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que a parcela deveria ter sido paga e juros pela caderneta de poupança a partir da citação (em observância ao Tema 810 do STF); (ii) a partir de janeiro/2022 a incidência unicamente da Selic, sem cumulação com qualquer outro índice (em cumprimento do art. 3º da EC 113/2021).

Leia-se:

(6). Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para REFORMAR a sentença objurgada, a fim de julgar procedentes os pedidos autorais, para
condenar o Município requerido ao pagamento da diferença de horas extras
, calculando o valor devido com inclusão das rubricas relativas a benefícios recebidos com habitualidade (como, por exemplo, insalubridade, adicional noturno e adicional por tempo de serviço), abatendo os valores já pagos. Para o período devido (i) até dezembro/2021, haverá a incidência da correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que a parcela deveria ter sido paga e juros pela caderneta de poupança a partir da citação (em observância ao Tema 810 do STF); (ii) a partir de janeiro/2022 a incidência unicamente da Selic, sem cumulação com qualquer outro índice (em cumprimento do art. 3º da EC 113/2021).

4. Ante o exposto,
conheço dos embargos declaratórios, e lhes dou provimento,
para retificar o julgamento colegiado, na forma acima fundamentada.

5. Mantenho incólumes os demais termos do Decisum.

6. Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)